Tribunal: TJDFT
Processo: 0741047-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741047-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO HENRIQUE TOMAZ AFONSO ALVES, OLÍMPIO AFONSO ALVES, MARIA DE FÁTIMA TOMAZ ALVES RECORRIDO: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALEXANDRE SIQUEIRA MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA ELEITA. INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LEVADO A REGISTRO DE IMÓVEIS. ENVIO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DO IMÓVEL PELO PROMITENTE COMPRADOR COMPROVADA. PENHORA INDEVIDA. 1. A formulação de pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na própria petição recursal, ao invés de em petição autônoma, é inadequada, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, e impede o conhecimento dessa pretensão. 2. A finalidade dos embargos de terceiro é tão somente impedir ou afastar a penhora judicial de bens pertencentes àquele que não está envolvido no processo pertinente. 2.1. Diante da cognição restrita dos embargos de terceiro, torna-se inviável a acumulação de pedidos que sejam alheios à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o envio dos autos à contadoria judicial para apurar o valor atualizado do débito devido pelo apelante à empresa executada. 3. Nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. É o caso dos autos. 4. A posse atual do imóvel penhorado pelo apelante resta comprovada pelo contrato particular de locação firmado entre o apelante e terceiro em 11/2/2019, com prazo de término em 10/2/2024. 5. O negócio jurídico firmado entre o apelante e a empresa executada é válido e eficaz, não apresentando nenhuma irregularidade, e, no momento em que foi concluído, não havia nenhum obstáculo para sua realização. Assim, o apelante qualifica-se como adquirente de boa-fé e, por conseguinte, a transação deve ser preservada integralmente e o imóvel, objeto da ação, deve ser liberado da constrição que o afetou. 6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, caput, e § 10, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida condenação dos insurgentes ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Sustentam a aplicação equivocada do princípio da causalidade. Expõem que não tomaram ciência da transmissão do bem objeto dos embargos de terceiro, considerando a informação de que o contrato originário havia sido resolvido. Concluem pela inaplicabilidade do Tema 872 do STJ; b) artigo 674 do Código de Processo Civil, apontando a extrapolação da finalidade dos embargos de terceiros, os quais não comportam a declaração de validade do contrato. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação dos insurgentes por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, caput, e § 10, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhem os recorrentes em relação à tese jurídica da inaplicabilidade do Tema 872 do STJ, por ausência de similitude fática, bem como em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 674 do Código de Processo Civil, no que diz respeito à análise da extrapolação dos limites dos embargos de terceiro em relação ao aduzido exame da validade de contrato. Isso porque as teses sustentadas pela parte insurgente não foram objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Por derradeiro, no tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005